Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-96.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS” CONCRETO E ATUAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM VIGOR E NÃO DESCUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que indeferiu o requerimento de prisão preventiva do recorrido, denunciado pela prática de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança, em contexto de violência doméstica intrafamiliar.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise consiste em aferir se, diante do quadro processual atual, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial o “periculum libertatis”.
III – Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis”; e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Além disso, a Lei n. 13.964/2019 exigiu a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o decreto cautelar (artigo 312, § 2o, do CPP).
4. A gravidade dos crimes imputados ao recorrido é inegável. Todavia, a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fundamento idôneo para a prisão preventiva, sob pena de antecipar indevidamente a sanção penal e violar o princípio constitucional da presunção de inocência.
5. O “periculum libertatis”, para os fins da garantia da ordem pública, requer a demonstração de risco concreto e atual de reiteração delitiva. No caso, o acusado se encontra geograficamente distante das vítimas; submetido a medidas protetivas vigentes que o impedem de se aproximar e se contactar com as vítimas, ademais, a instrução criminal foi inteiramente concluída, sem notícias de descumprimento grave das cautelares impostas desde a sua soltura em fevereiro de 2025.
6. As medidas cautelares diversas da prisão em vigor mostram-se suficientes e adequadas, por ora, à tutela dos bens jurídicos relevantes, não se evidenciando a imprescindibilidade da segregação cautelar.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.